Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO. JULGAMENTO MANTIDO.
I – Constatada a omissão no acórdão quanto a condição suspensiva das obrigações decorrentes da sucumbência da parte beneficiária de gratuidade da justiça, os embargos de declaração devem ser providos, mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento.
II – Embargos de declaração providos, sem alteração no resultado do julgamento.